Tribunal: TJSP
Processo: 1004725-82.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - Inadimplência dos promitentes compradores, ora réus, que apesar de notificados para quitação do débito, quedaram-se inertes, o que autoriza a rescisão do contrato e a reintegração da autora na posse do imóvel - A alegação dos réus de que não sabiam qual o montante devido não se sustenta, na medida em que foram notificados pessoalmente, nos autos da notificação

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - Inadimplência dos promitentes compradores, ora réus, que apesar de notificados para quitação do débito, quedaram-se inertes, o que autoriza a rescisão do contrato e a reintegração da autora na posse do imóvel - A alegação dos réus de que não sabiam qual o montante devido não se sustenta, na medida em que foram notificados pessoalmente, nos autos da notificação judicial, instruída com planilha das parcelas em aberto e o total da dívida - Ausência de documentos que comprovem a quitação das parcelas devidas, único meio de afastar o pedido inicial - Taxa de ocupação devida, calculada sobre o valor atualizado do contrato, compensada com os valores pagos pelos réus - Precedentes jurisprudenciais - Sentença de procedência mantida - Honorários recursais devidos pelos réus - RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004725-82.2016.8.26.0445,
da
Comarca
de
Pindamonhangaba,
em
que
são
apelantes/apelados MARCOS ANTONIO VICTORINO (JUSTIÇA GRATUITA) e
CLAUDIA
MARIA
DA
SILVA
VICTORINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004725-82.2016.8.26.0445 -Voto no 5567
2
VOTO No 5567
Apelação n. 1004725-82.2016.8.26.0445
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba
Juíza: Dra. Claudia Calles Novellino Ballestero
Apelantes: MARCOS ANTONIO VICTORINO e CLAUDIA MARIA DA SILVA
VICTORINO; HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A
Apelados: OS MESMOS
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - Inadimplência dos
promitentes compradores, ora réus, que apesar de notificados para
quitação do débito, quedaram-se inertes, o que autoriza a rescisão
do contrato e a reintegração da autora na posse do imóvel - A
alegação dos réus de que não sabiam qual o montante devido não
se sustenta, na medida em que foram notificados pessoalmente,
nos autos da notificação judicial, instruída com planilha das
parcelas em aberto e o total da dívida - Ausência de documentos
que comprovem a quitação das parcelas devidas, único meio de
afastar o pedido inicial - Taxa de ocupação devida, calculada sobre
o valor atualizado do contrato, compensada com os valores pagos
pelos réus - Precedentes jurisprudenciais - Sentença de
procedência mantida - Honorários recursais devidos pelos réus -
RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de ação proposta por HASPA HABITAÇÃO SÃO
PAULO IMOBILIÁRIA S/A em face de MARCOS ANTONIO VICTORINO e CLAUDIA
MARIA DA SILVA VICTORINO, objetivando a rescisão do contrato de promessa de
compra e venda de um imóvel, com a reintegração na posse e a condenação dos réus à
taxa de ocupação.
Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se adota,
para: 1) rescindir o contrato; 2) determinar a reintegração da autora na posse do imóvel
objeto da avença, ao trânsito em julgado da sentença; 3) condenar os réus na
indenização pelas perdas e danos experimentados ao longo do período de ocupação do
bem sem qualquer contrapartida, por meio do pagamento de 1% do valor do imóvel
estimado no contrato, a título de aluguel, por mês de ocupação do bem, a ser apurado
em futura liquidação de sentença e compensado com os valores já pagos pelos réus,
sem prejuízo do reembolso de despesas incorridas para a celebração e para a extinção
do contrato e do pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004725-82.2016.8.26.0445 -Voto no 5567
3
contratualmente estipulado. Pela sucumbência, os réus arcarão com o pagamento das
custas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade (fls. 103/107).
Publicada a sentença, foram opostos embargos de
declaração pelos réus, rejeitados pela r. decisão de fl. 112.
Inconformadas, apelam as partes. Os réus sustentam em
síntese, que sempre tiveram a intenção de adimplir o contrato, o que foi dificultado pela
ré. Além disso, não restou claro quais as parcelas atrasadas e o valor da dívida. Ao final,
alega que a dispensa de testemunhas caracteriza cerceamento de defesa, assim como
não foram consideradas as benfeitorias realizadas no imóvel (fls. 116/122).
A autora recorre, adesivamente, postulando que o valor da
indenização pela ocupação tenha como base de cálculo o valor atualizado do imóvel e
não o valor do contrato (fls. 131/134).
Recursos processados e respondidos, pela autora a fls.
127/127, e pelos réus a fls. 142/144.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 18/08/2000, os réus
celebraram 'Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra' do imóvel
localizado na Rua Vereador Manoel Canuto Vieira na 181, localizado na Comarca de
Pindamonhangaba/SP, pelo preço total de R$ 18.200,40 (fls. 14/26).
Relata a autora que os réus estão inadimplentes com as
prestações ajustadas no contrato, tendo sido notificados judicialmente para pagamento.
Porém, quedaram-se inertes, motivando o ajuizamento da presente ação.
Em defesa, os réus alegaram que não foram informados do
valor do débito, acusando a autora de tentar 'a todo custo tomar o imóvel' (sic), sem que
lhes seja dada chance de solução amigável, ressaltando que a autora nunca emitiu
nenhum boleto para pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004725-82.2016.8.26.0445 -Voto no 5567
4
As teses da defesa foram reiteradas nas razões do recurso,
que não comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, os réus não negam a inadimplência, não
colhendo o argumento de que não sabiam qual o montante devido, pois foram notificados
pessoalmente, nos autos da notificação judicial, instruída com a planilha de fl. 49, com as
parcelas em aberto e o total da dívida.
Em segundo lugar, não é crível que deixassem de pagar as
prestações as quais se obrigaram contratualmente, pela suposta falta de boletos. Se
assim o fosse, poderiam os réus ter ingressado com as medidas judiciais cabíveis para
evitar a mora.
Em terceiro lugar, a retomada do imóvel pela autora é
consequência da rescisão contratual, que por sua vez, decorre da inadimplência dos
promitentes compradores. Logo, como bem ressaltado na r. sentença, os réus não
apresentaram nenhum documento apto a demonstrar a quitação das parcelas, único
meio de afastar o pedido inicial.
Por fim, o alegado cerceamento de defesa não tem
respaldo. A alegação de que não foi permitida a oitiva de testemunhas não vem,
ademais, sustentada por nenhuma justificativa. Em outras palavras, os réus sequer
especificaram o que pretendiam provar com testemunhas.
Finalmente, a pretensão de considerar as benfeitorias
realizadas não comporta acolhida. Em contestação, os réus não fizeram menção às
referidas benfeitorias e nas razões de apelação, sequer especificaram quais seriam elas.
Em resumo, os réus não trouxeram elementos capazes de
infirmar o conteúdo da sentença.
De igual modo, o recurso adesivo da autora não comporta
acolhimento, sobretudo com relação à base de cálculo da taxa de ocupação, calculada
sobre o valor do contrato atualizado e não sobre o valor de mercado do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004725-82.2016.8.26.0445 -Voto no 5567
5
Ressalte-se que tal disposição se amolda à jurisprudência
desta e. Corte. O contrário ensejaria, por certo, o enriquecimento ilícito da autora,
ressaltando que com a reintegração na posse, o imóvel retornará a seu patrimônio.
Em conclusão, fica mantida a r. sentença tal como lançada.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação interposto
pelos réus, ficam os honorários em favor do patrono da autora majorados para 12%
sobre o valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência recursal, o que atende
ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade processual.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
ANGELA LOPES
Relatora